Tribunal: TJMT
Processo: 1019814-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019814-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), BENEDITO LUIS DE JESUS PEREIRA - CPF: 458.448.871-15 (AGRAVANTE), ISABEL CRISTINA PENHA - CPF: 030.421.009-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão combatida está alicerçada em elementos aptos à manutenção das protetivas medidas, bem como, que foi exarada em consonância com o escopo da norma regulamentadora e fincada no balizador princípio da razoabilidade no caso concreto, cenário que não justifica a sua revogação neste momento processual. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019814-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO LUIS DE JESUS PEREIRA

AGRAVADO: ISABEL CRISTINA PENHA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BENEDITO LUIS DE JESUS PEREIRA
, em face da decisão de ID no 145495187 - págs. 1/34, que deferiu o pedido de medidas protetivas em favor de
ISABEL CRISTINA PENHA
, para determinar, em síntese:

a) proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (um mil) metros de distância (artigo 22, inciso iii, alínea “a”, da lei 11.340/06); b) proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, iii, “b”, da lei 11.340/06); c) proibição ao agressor de freqüentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (artigo 22, inciso iii, alínea “c”, da lei 11.340/06); d) prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de r$ 363,00 (trezentos e sessenta e três), correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, majorado conforme a variação desse, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, v, da lei no 11.340/06); e) que o agressor faça acompanhamento pelo “programa ser +”, devendo para tanto, comparecer na última terça-feira do mês, no período das 14 às 16hs, no núcleo de práticas jurídicas da univag, para ser feito o seu acolhimento; f) disponibilização do botão de alerta à vítima, por meio da instalação do app sos mulher, ficando o autuado proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 1000 (um mil) metros. ” - id. 145495187.

O agravante apresenta suas razões no ID no 145495185 - págs. 1/7, e, defende a revogação das medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06. Ressalta a ausência de provas que demonstram serem as medidas impostas imprescindíveis à integridade física e psicológica da suposta ofendida.

Alegando não existir nenhum histórico de violência ou agressão, requereu a concessão de imediato efeito suspensivo ao recurso para que as medidas protetivas sejam revogadas de forma imediata e, no mérito, a confirmação da liminar.

A medida liminar foi indeferida (ID no 145820195 - págs. 1/2).

Contraminuta ao Agravo apresentada na data de 20/10/2022. Para tanto defendeu a recorrida:
“(...)está caracterizada a vulnerabilidade da Agravada, em decorrência do gênero feminino, ocorrendo, portanto, a possibilidade da concessão das medidas protetivas de urgência por meio do Juízo da Violência Doméstica. Ademais, a Lei 11.340/2006 visa combater qualquer discriminação de gênero, que devem ser erradicadas do contexto social. (...) cabe destacar que no presente momento entende a Sra. Isabel que não há possibilidade de se flexibilizar as medidas protetivas decretadas, pois o feito ainda precisa de maior dilação probatória e ante às ameaças à Agravada, pugna pela manutenção das medidas cautelares.”
(ID no 148116171 - págs. 1/8).

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (ID no 149518172 - págs. 1/5).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BENEDITO LUIS DE JESUS PEREIRA
, em face da decisão de ID no 145495187 - págs. 1/34, que deferiu o pedido de medidas protetivas em favor de
ISABEL CRISTINA PENHA.

Extrai-se dos autos, na data de 08.09.2022, Isabel compareceu na Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso de Várzea Grande, relatando que Benedito Luis e sua atual companheira estão ameaçando a vítima, por meio de ligações e mensagem de áudios, bem como que conviveu com o suspeito por 10 anos e, durante a união sofreu diversas agressões físicas e psicológicas, assim, requereu as medidas protetivas de urgência em decorrência dos fatos narrados (ID no 145495187)

O pedido das medidas protetivas foi deferido na data de 08/09/2022 (ID no 145495187, pág. 34).

Inconformado com a decisão, Benedito Luis interpôs Agravo de Instrumento. Defendeu em suma que, conforme narrado pela suposta vítima as “agressões” não foram praticadas pelo então recorrente e, que, apesar de Isabel informar que possui provas das agressões estas não foram apresentadas perante a autoridade policial (ID no 145495185).

Prosseguiu argumentando que a recorrida requereu as medidas protetivas tão somente por conta de ciúmes, inveja e outros sentimentos de inconformismo do novo relacionamento de seu ex-companheiro.

Discorreu acerca do cerceamento do seu direito de conviver com sua filha que possui apenas 06 (seis) anos de idade, tendo em vista que a injusta e desnecessária medida protetiva concedida impede que o recorrente se aproxime e tenha contato com sua filha.

Defendeu:
“(...) a decisão que deferiu as medidas protetivas em prol da Agravada acabou afetando flagrantemente o direito de convivência paterna, sobretudo porque o Agravante sequer pode manter contato com qualquer familiar da Agravada. A medida protetiva também afeta o Agravante em seu ambiente de trabalho, pois fora determinado que o mesmo compareça no ‘Programa Ser +’ para participar de palestras que visem conscientizar os supostos agressores a não mais praticarem atos de violência doméstica.”
(ID no 145495185, pág. 13).

Como se sabe, a Lei no 11.340/06 foi criada com o fito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecendo-lhe proteção integral através de medidas de natureza penal e protetiva.

Tais medidas também são dotadas de caráter satisfativo e emergencial e desvinculadas de eventual instauração de ação penal.

A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico, é de suma importância, já que, em regra, os atos de violência ocorrem dentro do próprio ambiente familiar, sem prova testemunhal.

No pedido de medida protetiva de urgência, a ofendida narrou:

“ (...) QUE; conviveu com o suspeito por aproximadamente 10 (dez) ans; QUE dessa relação tiveram 01 (uma) filha que hoje está com 06 (seis) anos; QUE estão separados por aproximadamente 03 (três) anos
; QUE o suspeito sempre foi agressivo com a vítima; QUE o suspeito agredia a vítima com palavras dizendo sua vagabunda, piranha, você me trai, você não vale nada; QUE o suspeito pegou uma faca e foi para cima da vítima mas a mesma conseguiu se trancar dentro do quarto
; QUE esse foi o motivo da vítima resolveu romper o relacionamento;
QUE nos dias atuais o suspeito liga para a vítima para ameaçar e injuriar a vítima dizendo sua vagabunda, biscate, puta, você vai ver, você me traiu, sua piranha, você pega o dinheiro da pensão e vai gastar com os seus machos
; QUE a vítima deseja medida protetiva, bem como, representar criminalmente em desfavor do suspeito (...)”

Não há, a princípio, qualquer razão para desmerecer a palavra da vítima.

No contexto, a revogação ou mesmo o rearranjo das medidas protetivas incialmente estabelecidas, não prescinde de fatos novos, obtidos durante o deslinde da instrução probatória.

Ademais, inoportuna uma análise mais densa da tese de defesa de que o agravante não teria praticado os atos a ele atribuídos pela ofendida, uma vez que, além daquele não ter trazido nenhum fato novo aos autos que pudesse ensejar a revogação da medida neste momento, faz–se necessária a produção de provas mais contundentes e robustas, a serem realizadas na ação principal.

Assim, para evitar que a vítima venha sofrer novas ameaças e/ou agressões, impõe-se, ao menos por ora, a manutenção das medidas decretadas em primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022